Tribunal: TJES
Processo: 5043893-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043893-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISA PORTES FRANCO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5043893-79.2023.8.08.0024

Recorrente: ELISA PORTES FRANCO

Recorridos: DECOLAR. COM LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida pelo reembolso do valor das passagens aéreas canceladas, no montante de R$ 2.296,42 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)
.
Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte recorrente, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe. Explico.

Apesar da negativa de reembolso das passagens aéreas canceladas pela recorrente, no exercício de seu direito de arrependimento, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. NÃO REEMBOLSO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se ação declaratória de inexistência de indébito c/c restituição de indébito e indenização por danos morais em decorrência do cancelamento das passagens aéreas e ausência de restituição dos valores pagos. 2 . No presente caso os autores alegam que adquiriram junto à requerida 03 (três) passagens aéreas, para seu núcleo familiar, origem Brasília/DF e destino Navegantes/SC, com data prevista para embarque no dia 05/01/2022 e seu retorno em 15/01/2022, no valor total de R$ 4.768,38 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) dividido em 03 (três) parcelas iguais e mensais, tendo essas sido canceladas no dia 01/10/2021 e não sendo comprovado nos autos o reembolso conforme a tarifa escolhida pelos autores, que previa a devolução de 95% do valor residual. 3. Sendo assim, restou comprovado nos autos a má-fé da Requerida em efetuar as cobranças no cartão da Autora de uma compra que foi cancelada, além disso, autora tentou resolver administrativamente e não obteve êxito . Relativamente à repetição do indébito, tem-se que a mesma deve ser procedente, quanto aos valores pagos indevidamente, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, sobretudo considerando o princípio que veda o enriquecimento injustificado. 4.
Conquanto a requerida ainda não tenha realizado a restituição dos valores pagos pelos requerentes, tal fato, entretanto, não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais, não estando demonstrado nos autos a ocorrência de danos que ultrapassem o mero aborrecimento . Isso porque a conduta da requerida configura mero descumprimento contratual, motivo pelo qual a ocorrência de dano moral sofrido pelo autor deveria ter sido comprovado, o que não foi feito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da requerida ao pagamento por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
(TJTO, Apelação Cível, 0001311-15 .2022.8.27.2722, Rel . ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 15/02/2023, DJe 14/03/2023 14:05:54)(TJ-TO - Apelação Cível: 0001311-15.2022.8.27 .2722, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. PASSAGEIRO COM COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE . JUNTADA DE EXAME EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020 . DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC . (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agência de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3º do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art . 2º do mesmo diploma legal. A empresa Reclamada que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, comprovando a contaminação por covid, age negligentemente e gera a obrigação de reembolsar o valor das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor no valor integral.
Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008673-76 .2023.8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELISA PORTES FRANCO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)